Tribunal: TJSP
Processo: 2192342-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
VOTO No 34.711
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. A notificação extrajudicial expedida para fins do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 deve necessariamente preceder à propositura da demanda. O não cumprimento pela autora de formalidade prevista na lei de regência para a constituição da devedora em mora conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de

Ementa:
VOTO No 34.711
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. A notificação extrajudicial expedida para fins do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 deve necessariamente preceder à propositura da demanda. O não cumprimento pela autora de formalidade prevista na lei de regência para a constituição da devedora em mora conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC).
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192342-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
STEPHANI GOES DE MACEDO ARAÚJO, é agravado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192342-09.2020.8.26.0000 -Voto no 34.711
2
Comarca: SOROCABA – 6a VARA CÍVEL
Agravante: STEPHANI GOES DE MACEDO ARAÚJO
Agravada: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
MMa. Juíza Prolatora: Adriana Tayano Fanton Furukawa
VOTO No 34.711
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. A
notificação extrajudicial expedida para fins do art.
2o,
§
2o,
do
Decreto-Lei
no
911/69
deve
necessariamente
preceder
à
propositura
da
demanda. O não cumprimento pela autora de
formalidade prevista na lei de regência para a
constituição da devedora em mora conduz à
extinção do processo, sem resolução do mérito,
por ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do
CPC).
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu o pedido liminar e,
após a sua efetivação, a citação da ré (fls. 43/50 dos autos de origem).
Preliminarmente, pugna pela concessão dos benefícios
da justiça gratuita. No mérito, alega a agravante o adimplemento substancial
do contrato, uma vez que já pagou 80% das parcelas financiadas.
Acrescenta que não foi notificada pessoalmente, elemento indispensável
para constituição em mora. Ressalta que a notificação é pressuposto
processual para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos
da Súmula no 72 do C. STJ. Aduz a aplicação ao caso da teoria da
imprevisão contratual, tendo em vista a pandemia do COVID-19. Assevera
que é autônoma e não aufere rendimentos desde o mês de março. Sob tais
fundamentos, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso e a
reforma da r. decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192342-09.2020.8.26.0000 -Voto no 34.711
3
Agravo recebido no efeito suspensivo (fls. 10), foi
apresentada resposta ao recurso (fls. 14/18).
É o relatório.
Preliminarmente, defiro os benefícios da justiça
gratuita, uma vez que a presunção de hipossuficiência que milita em favor
da ré não foi infirmada pelos elementos constantes dos autos.
No mérito, o recurso comporta provimento.
Cuidam os autos de ação de busca e apreensão de
veículo alienado fiduciariamente, fundada na inadimplência das prestações
do contrato de financiamento firmado pelas partes, vencidas a partir de
20.12.2019.
De início, consigne-se que a comprovação da mora do
devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento é exigência
legal (art. 2o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69), que deve ser cumprida ainda que
o contrato contenha cláusula resolutória expressa.
Cabe o registro ainda de que o objetivo da notificação
extrajudicial é a de conceder ao devedor a possibilidade de pagar a
integralidade da dívida, para que seja mantido na posse do bem alienado
fiduciariamente.
No caso em estudo, de fato, não há comprovação nos
autos da constituição em mora da devedora. O AR de fls. 36/38 não é meio
de prova hábil, uma vez que contém informação de que foi devolvido à
remetente após três tentativas de entrega, frustradas pela ausência de
quem pudesse recebê-lo.
Não foi cumprida, portanto, a formalidade prevista em
lei para a constituição da devedora em mora. Entendimento contrário
tornaria letra morta a exigência de que a notificação seja expedida por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192342-09.2020.8.26.0000 -Voto no 34.711
4
de carta registrada.
Enfim, a comprovação da mora do devedor é um dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo,
imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
(Súmula no 72 do C. STJ). Não basta a mora, sua comunicação ao devedor
é essencial e a inicial deve ser instruída com essa prova, que deve
anteceder o ajuizamento.
Trata-se de exigência legal, que deve ser cumprida
ainda que o contrato contenha cláusula resolutória expressa. Nesse sentido,
já se firmou a jurisprudência, implicando a edição da Súmula no 369 do E.
STJ, aplicável por analogia à hipótese vertente, nos seguintes termos: “No
contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula
resolutória expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para
constituí-lo em mora”. Pela mesma razão, não há cogitar de constituição em
mora da ré pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, até
mesmo porque a matéria é regulada por lei especial, e não pelo Código
Civil.
O descumprimento pela autora de formalidade prevista
na lei de regência para a constituição da devedora em mora conduz à
extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular, na linha de
precedentes desta Col. Câmara.1
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
anular a r. decisão e julgar o processo extinto, sem resolução do mérito,
com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Em razão da sucumbência,
condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e de
honorários sucumbenciais de 11% do valor da causa, já considerada, no
1 Apelação no 0041732-61.2010.8.26.0114, de minha relatoria, j. 30.06.2014; Apelação no
0046088-31.2012.8.26.0405, Rel. Des. CRISTINA ZUCCHI, j. 25.03.2013; Apelação no
0268269-30.2011.8.26.0000, Rel. Des. SOARES LEVADA, j. 16.01.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192342-09.2020.8.26.0000 -Voto no 34.711
5
arbitramento, a verba honorária relativa à fase recursal.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator